Tribunal: TJDFT
Processo: 0736082-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É admitida a penhora do bem de família na hipótese de a dívida exequenda decorrer do inadimplemento de taxas e contribuições condominiais relativas ao imóvel objeto da execução, nos termos do caput do art. 1.715 do Código Civil e do art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.